Tribunal: TCU
Processo: 007.492/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2663/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.492/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Bento Chaves Soares (XXX.692.289-XX); Amanda Lima da Silva (XXX.021.119-XX); Andreza Samantha Ribas do Nascimento (XXX.762.432-XX); Caue Uflacker de Oliveira Kohatsu (XXX.251.839-XX); Cleber de Almeida Andrade (XXX.324.128-XX); Clelia Aparecida de Paulo (XXX.988.509-XX); Denise dos Santos Oliveira (XXX.289.619-XX); Eduardo Mayer Barbosa (XXX.786.819-XX); Elderson Jonatas Santos Oliveira (XXX.731.675-XX); Ricardo Neves Epifanio (XXX.278.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.